Tribunal: TJSP
Processo: 0027201-89.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Porte de arma de fogo de uso permitido – Espingarda e revólver deixados em carro durante hospedagem em chácara – Apelo ministerial contra a absolvição – Não provimento – Réu registrado como atirador, autorizado a transportar os artefatos para estande de tiro – Possibilidade de parada em lugar diverso do domicílio antes ou após treinamento da atividade esportiva.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0027201-89.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DIASSIS
TAVARES FERRAZ.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027201-89.2017.8.26.0577 -Voto no 41.253
2
Apelação Criminal no 0027201-89.2017.8.26.0577
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Diassis Tavares Ferraz
Comarca: São José dos Campos
Voto no 41.253
Porte de arma de fogo de uso permitido
Espingarda e
revólver deixados em carro durante hospedagem em chácara
Apelo ministerial contra a absolvição Não provimento Réu
registrado como atirador, autorizado a transportar os artefatos
para estande de tiro Possibilidade de parada em lugar diverso
do domicílio antes ou após treinamento da atividade esportiva.
Diassis Tavares Ferraz foi absolvido pela MMa. Juíza de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, com
fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, do crime do art. 14
da Lei 10.826/03.
Inconformada, a representante do Ministério Público busca a
condenação.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 193/218), a D. Procuradoria
de Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, enquanto averiguavam notícia de
desmatamento, policiais militares flagraram Raimundo Maia Dias e Benedito
Gracia Pereira com espingardas calibre 22 municiadas, uma delas pertencente
a Diassis. Na sequência, os milicianos compareceram à chácara onde a dupla
estava alojada e, dentro do automóvel do réu, encontraram pistola Beretta,
calibre 380, com treze cartuchos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027201-89.2017.8.26.0577 -Voto no 41.253
3
Interrogado, Diassis disse que não autorizou ninguém a
pegar sua espingarda. Também hospedado na chácara, passara a manhã em
estande de tiro da região e, no momento dos fatos, pescava com familiares.
Atirador havia dez anos, estava autorizado a possuir e transportar suas armas.
Condenado em feito desmembrado pelo porte ilegal da
espingarda de Diassis, Raimundo admitiu tê-la pego, na caminhonete do
apelado, sem permissão.
Também processado naqueles autos por infração à Lei de
Armas, Sérgio Bombini declarou que fora à chácara naquele sábado, com os
corréus e outros, para churrasco. Levara seu revólver e munições porque fazia
tiro esportivo e, no domingo, treinaria em clube de Jacareí. Diassis lá havia
praticado durante a manhã, pois igualmente competiria na semana seguinte.
Benedito contou que saiu com Raimundo, cada qual armado
com um rifle, para visitar cachoeira.
O policial militar Paulo José Ribeiro Lobato relatou ter
encontrado Raimundo e Benedito armados, cada um segurando uma
espingarda calibre 22, e revólver de mesmo calibre na cintura do primeiro. Na
casa, Sérgio abriu os carros e apresentou documentos de atirador esportivo.
Estes autorizavam o porte das munições e de seu revólver, guardado em cofre
do veículo, entre a residência e estande de tiro. Documentação equivalente,
relativa à Beretta e ao rifle apreendido com Raimundo, foi localizada no veículo
de Diassis.
No mesmo sentido o relato do miliciano Fábio Luiz do Prado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027201-89.2017.8.26.0577 -Voto no 41.253
4
José Carlos dos Santos confirmou que ele e os corréus
fariam churrasco naquele sábado. No domingo, Sérgio iria a estande de tiro a
fim de se preparar para competição. Depois, todos voltariam para a capital.
Diassis pescava quando policiais apareceram no imóvel e, de acordo com
comentários, antes havia atirado em clube.
Semelhante o depoimento de Adauton Pereira Nunes.
Ubirajara Zavatti Martins, coronel da Aeronáutica, afirmou que
Sérgio praticava tiro esportivo e possuía autorização para transportar suas
armas nessas ocasiões. Soube que, no fim de semana dos fatos, o acusado
treinaria em clube.
Periciadas, as armas e as munições se mostraram aptas para
disparo (fls. 38/42).
Diassis juntou certificados de atirador (fl. 105), de registro das
armas (fls. 106 e 108) e de participação em torneios (fls. 113/114), bem como
guia de tráfego de arma e munição (fls. 107 e 109).
Diante de tal quadro, acertada a absolvição.
Praticante de tiro autorizado a levar arma com munições para
estande, Diassis mantinha tudo em seu automóvel, estava hospedado com
outro praticante do mesmo esporte e, conforme outros também disseram,
treinou na manhã anterior à diligência policial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027201-89.2017.8.26.0577 -Voto no 41.253
5
Quanto à espingarda achada com Raimundo, eximido o
apelado de qualquer responsabilidade pelo próprio corréu, que admitiu uso
não autorizado do objeto.
Ao que tudo indica, Diassis portou os artefatos com o
exclusivo propósito de atirar em clube perto do imóvel, nada mais fazendo do
que exercer prerrogativa obtida nos termos da lei.
Importante salientar, tal qual efetuado na sentença, que o art.
135-A da Portaria 28 do Comando Logístico do Exército não impõe limite de
percurso, tempo ou horário para o deslocamento entre o lugar de guarda do
armamento e aquele da prática do tiro esportivo. Em princípio, portanto, a
parada na chácara antes e depois do treinamento encontrava amparo nas
normas pertinentes.
Observe-se ainda que, seguindo a linha ora adotada, ratificou-
se a absolvição de Sérgio, igualmente impugnada pelo Ministério Público, ao
contrário do referido pelo Procurador de Justiça oficiante (Apelação No
0000712-89.2017.8.26.0617, j. em 11.06.2020).
Frente ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
VICO MAÑAS
Relator